Tribunal: TJSP
Processo: 2283216-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra interlocutória que deferiu a expedição de mandado de reintegração na posse. Pedido de reconsideração. Manutenção da decisão pelo Juízo 'a quo'. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência contra interlocutória que deferiu a expedição de mandado de reintegração na posse. Pedido de reconsideração. Manutenção da decisão pelo Juízo 'a quo'. Recurso manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não prorroga o lapso temporal para a interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que ensejou o gravame. Interlocutória coberta pela preclusão. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283216-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
TEREZINHA DE JESUS DA SILVA e VITOR ONOFRE DA SILVA (ESPÓLIO), é
agravado PREDIAL NOVO MUNDO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283216-40.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.283.216-40.2020.8.26.0000
Agravantes:
VITOR ONOFRE DA SILVA (ESPÓLIO) E OUTROS
Agravada:
PREDIAL NOVO MUNDO LTDA.
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto n.o 47.476
Cumprimento
de
sentença.
Insurgência
contra
interlocutória que deferiu a expedição de mandado
de reintegração na posse. Pedido de reconsideração.
Manutenção da decisão pelo Juízo 'a quo'. Recurso
manifestamente
intempestivo.
O
pedido
de
reconsideração não prorroga o lapso temporal para a
interposição de regular recurso, cuja fluência do
prazo deve ser contada a partir da ciência inequívoca
da decisão que ensejou o gravame. Interlocutória
coberta pela preclusão. Agravo não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
interlocutória de pág. 150 dos autos na origem, mantida pela r. decisão de pág.
179 dos autos na origem, que, em cumprimento de sentença, deferiu a
expedição de mandado de reintegração na posse.
Alegam os agravantes que estão incorretos os cálculos
apresentados pela agravada, visto que utiliza o valor atual do imóvel para
apurar a taxa de ocupação, quando deveria se basear no valor venal de 2002,
conforme determinado no acórdão. Afirmam que não foram computadas
algumas parcelas pagas, que foram devidamente comprovadas nos autos.
Asseveram que o caso deve ser levado ao contador judicial para apuração de
valores devidos. Aduzem que o bem só deve ser desocupado e entregue à
exequente quando houver o pagamento das quantias corretas, consoante
constou no título executivo, salientando que se trata de possuidor de boa-fé,
com direito à retenção por benfeitorias. Afinal requerem o provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283216-40.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 3/4
recurso, antecedido da outorga de efeito suspensivo, para que seja anulada a
decisão agravada, determinando-se o recolhimento do mandado de reintegração
na posse, com o envio dos autos ao contador judicial e a retenção do bem até o
pagamento dos valores devidos.
É o relatório.
2. O recurso não merece prosperar.
A decisão impugnada foi prolatada em cumprimento de
sentença, em que o juízo a quo deferiu a expedição de mandado de
reintegração na posse.
Referida interlocutória de pág. 150 dos autos na origem, foi
proferida em 20 de outubro de 2020, com publicação em 23 de outubro de
2020, conforme certidão de pág. 152 dos autos na origem.
Os agravantes peticionaram na primeira instância em 23 de
outubro de 2020, pleiteando que a expedição do mandado de reintegração na
posse ocorra somente após o depósito dos valores devidos pela agravada, o que
configura pedido de reconsideração da decisão, págs. 153/154 dos autos na
origem.
Sobreveio a interlocutória de pág. 179 dos autos na origem,
prolatada em 24 de novembro de 2020, mantendo o conteúdo do que fora
decidido anteriormente.
O agravo de instrumento foi interposto em 30 de novembro
de 2020, ou seja, após o novo pronunciamento do juízo a quo, que manteve a
decisão antes proferida, logo, muito além do prazo de quinze dias previsto no
artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, portanto, o recurso se mostra
manifestamente intempestivo.
Assim, a interlocutória está coberta pela preclusão, uma
vez que a pretendida reconsideração não interrompe nem suspende o prazo
para a interposição de recurso cabível, podendo, é verdade, a parte que se
julgar prejudicada, manejar aquele pedido concomitantemente com o recurso
próprio, mas não foi o que ocorreu no presente caso.
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual Civil. Pedido de reconsideração. Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283216-40.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 4/4
instrumento. Prazo. Intempestividade. 1. O pedido de
reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo
para interposição de agravo de instrumento, que deve ser
contado a partir do ato gerador do inconformismo. 2. (...)
Portanto, interposto recurso de agravo de instrumento
somente após o segundo pronunciamento do magistrado, é
notória a intempestividade do mesmo. 3. A doutrina
assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência
ensinam que o simples pedido de reconsideração não
ocasiona a interrupção nem a suspensão do prazo recursal"
(in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos
cíveis e à ação rescisória. São Paulo, : Saraiva, 2009,
p.123) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp
1202874/RS. Relator Ministro Luiz Fux. Primeira Turma. J.
21/10/2010).
Frise-se que o lapso cronológico envolve norma de ordem
pública, não podendo ser prorrogado, configurando, então, a preclusão,
porquanto não se suspende, nem se interrompe o prazo para a interposição do
agravo, ante a existência de pedido de reconsideração.
Por fim, não se vislumbra ofensa à coisa julgada ou ao
devido processo legal, mesmo porque, as questão trazidas pelos agravantes em
relação aos cálculos dos valores devidos já foram analisadas
pormenorizadamente pelo juízo a quo em decisões anteriores, com a
observância do título executivo, concluindo pela inexistência de crédito em favor
dos executados, logo, não se identifica, por ora, vício ou teratologia no trâmite
do feito.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece do
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P303